Tribunal: TJSP
Processo: 1500653-82.2021.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Acusado que confessou a traficância em solo policial e em Juízo. Testemunhos dos policiais militares oficiantes que corroboraram a confissão do apelante e o encontro de entorpecentes em sua residência, confirmando-se o teor de informe anônimo

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO IMPUGNADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Acusado que confessou a traficância em solo policial e em Juízo. Testemunhos dos policiais militares oficiantes que corroboraram a confissão do apelante e o encontro de entorpecentes em sua residência, confirmando-se o teor de informe anônimo relatando a guarda de drogas naquele local. Confissão em sintonia com os demais elementos de convicção. Condenação mantida.
PENAS. Base fixada em 1/5 acima do mínimo legal, dada a natureza das drogas apreendidas (art. 42 da Lei no 11.343/06), mantida em aparte a circunstância relativa à sua quantidade, para livre valoração na terceira etapa, evitando-se bis in idem. Na segunda fase, a agravante relativa à prática do crime mediante paga ou promessa de recompensa (CP, art. 62, IV) foi compensada com a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"). Afastada a agravante, nesta Instância, tendo em vista sua incompatibilidade com o crime de tráfico. Precedentes. Redução da pena em 1/6 em razão da atenuante. Na terceira fase, deu-se a incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, no patamar de 1/6, com o que até beneficiado o apelante, pilhado que foi com 15,67g de crack, 3.605,15g de cocaína e 102,3g de maconha, quantidade que o distancia consideravelmente da condição de pequeno traficante, a quem destinado o redutor. Conformismo ministerial. Penas reduzidas para 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa mínimos. DELAÇÃO PREMIADA. RECONHECIMENTO IMPOSSIBILIDADE. A norma do artigo 41 da Lei no 11.343/06 se aplica ao acusado que colabore voluntariamente com a investigação policial e com o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do delito. No caso em foco, o acusado foi preso em flagrante delito, no contexto da apreensão da droga descrita, em diligência motivada por informe anônimo, razão pela qual não há que se equiparar a mera admissão dos fatos, a ser valorada em etapa própria da dosimetria, ou mesmo a localização das drogas, em local de fácil acesso, no qual certamente seria encontrada, independentemente da conduta do réu, com a colaboração mencionada na norma sobredita.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Manutenção do regime inicial fechado, ante a quantidade de pena corporal aplicada, circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, par. 3o, do Código Penal) e, ainda, a gravidade concreta do crime praticado. Inexistência de infringência ao decidido no HC no 596.603/SP, do STJ, porquanto a pena supera 4 anos e as circunstâncias judiciais foram reconhecidas como desfavoráveis, hipótese que não está abarcada na determinação de fixação de regime mais brando. Incabíveis a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e o sursis penal, ante a pena concretizada, além das circunstâncias judiciais desfavoráveis e gravidade concreta do caso penal.
Recurso defensivo parcialmente provido, para redução das penas para 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa mínimos.